Tribunal: STF
Processo: HC 81127
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2001-11-28
Data de publicação: 2001-11-28

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL.
        PRISÃO PARA
FINS DE EXTRADIÇÃO.
        PEDIDO DE REFÚGIO, PERANTE O MINISTÉRIO DA
JUSTIÇA: SUSPENSÃO DO PROCESSO EXTRADICIONAL, SEM DIREITO, PORÉM, DO
 EXTRADITANDO, À PRISÃO DOMICILIAR. INTERPRETAÇÃO DOS ARTIGOS 34 E
22 DA LEI N° 9.474, DE 22.07.1997, EM FACE DO ART. 84 DO ESTATUTO DO
 ESTRANGEIRO.
        "HABEAS CORPUS".
1.      Dispõe o art. 34 da Lei nº
9.474, de 22 de julho de 1997, que define mecanismos para a
implementação do Estatuto dos Refugiados de 1951, e determina outras
 providências:
"Art. 34. A solicitação de refúgio suspenderá, até
 decisão definitiva, qualquer processo de extradição pendente, em
fase administrativa ou judicial, baseado nos fatos que fundamentaram
 a concessão de refúgio."
        E o art. 22:
"Enquanto estiver
pendente o processo relativo à solicitação de refúgio, ao
peticionário será aplicável a legislação sobre estrangeiros,
respeitadas as disposições específicas contidas nesta Lei."
2.      E
 o Estatuto do Estrangeiro (Lei nº 6.815, de 19 de agosto de 1980,
modificada pela Lei nº 6.964, de 9 de dezembro de 1981), regula a
extradição do estrangeiro e sua prisão para tal fim (artigos 76 a
94).
        E no art. 84 esclarece:
"Art. 84. Efetivada a prisão do
extraditando (artigo 81), o pedido será encaminhado ao Supremo
Tribunal Federal.
Parágrafo único. A prisão perdurará até o
julgamento final do Supremo Tribunal Federal, não sendo admitidas a
liberdade vigiada, a prisão domiciliar, nem a prisão
albergue."
        Atento a essa expressa disposição, o Supremo Tribunal
 Federal tem reiteradamente recusado, durante o processo de
extradição, a liberdade vigiada, a prisão domiciliar e a prisão
albergue.
3.      E não há, na Lei nº 9.474, de 22 de julho de 1997,
qualquer disposição no sentido de propiciar tais benefícios, sendo
certo que, nos termos do artigo 33, somente o reconhecimento da
condição de refugiado obstará o seguimento de qualquer pedido de
extradição baseado nos fatos que fundamentaram a concessão do
refúgio.
        Assim, se vier a ser indeferido o pedido de refúgio, nada
 obsta o prosseguimento do processo extraditório, para o qual é
indispensável a manutenção do extraditando, na prisão, sempre sem
direito à liberdade vigiada, à prisão domiciliar e à prisão
albergue.
4.      Não se vislumbrando, assim, qualquer ilegalidade na
prisão questionada, inclusive enquanto se processa, no Ministério da
 Justiça, o pedido de refúgio, é de se indeferir o pedido de "Habeas
 Corpus", cassada, em conseqüência, a medida liminar, devendo, pois,
 o extraditando ser reencaminhado à prisão em que se encontrava, à
disposição desta Corte.
5.      "H.C." indeferido, cassada a liminar.
Decisão unânime.